Tribunal: STF
Processo: Rcl 92577
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020605-47.2018.5.04.0018, por meio do qual teria sido desrespeitado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada por servidora que pertencia ao Quadro da Caixa Econômica estadual e que, com a extinção dessa autarquia estadual, passou a compor o Quadro Especial vinculado à Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SARH), a teor da Lei estadual nº 10.959, de 1997. Relata que a autora passou a compor o Quadro Especial previsto pela Lei nº 10.959, de 1997, Carreira Operacional, cargo de Escriturário.
 
3. Menciona que as diversas categorias que integram o quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul foram contempladas por reajustes em leis diversas, considerando a peculiaridade de cada carreira e que os servidores do Quadro Geral percebiam remuneração inferior aos servidores da extinta Caixa Econômica estadual e, como a política salarial alcançada à época buscava realinhar remunerações mais baixas de alguns quadros, receberam reajustes em valor superior.
 
4. Salienta que a carreira da beneficiária da decisão reclamada, integrante do Quadro Especial instituído pela Lei estadual nº 10.959, de 1997, foi contemplada pelo reajuste salarial estabelecido pela Lei estadual nº 11.752, de 2002, e que as categorias do Quadro Geral e a Carreira específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual, por sua vez, foram contempladas pelos reajustes das Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001. 
 
5. Ressalta que a ação trabalhista ajuizada na origem busca, indevidamente, estender à autora os reajustes concedidos ao Quadro Geral e à Carreira de Auxiliar do Quadro Especial — mais elevados em razão da menor remuneração desses servidores —, em detrimento daqueles especificamente previstos para o quadro ao qual pertence (Quadro Especial, Carreira Operacional), cujos índices foram inferiores justamente em virtude da maior remuneração percebida por seus integrantes.
 
6. Informa que, em 1ª Instância, o pleito foi julgado procedente para condenar o Estado do Rio Grande do Sul a pagar ao autor as diferenças salariais decorrentes dos reajustes previstos nas Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, abatidos os reajustes concedidos pela Lei estadual nº 11.752, de 2002, com os reflexos indicados na inicial, em parcelas vencidas e vincendas.
 
7. Diz do recurso ordinário interposto, o qual teve parcial provimento para autorizar os descontos previdenciários cabíveis sobre os valores devidos à parte reclamante na presente ação, mantendo-se inalterado o valor da condenação. Relata que, contra o pronunciamento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o Estado interpôs recurso de revista, o qual foi provido monocraticamente, quanto ao tema da prescrição total, ficando prejudicada a análise do tema “das diferenças salariais”.
 
8. Sublinha que, da sucumbência relativa à prescrição, o reclamante interpôs agravo em recurso de revista, nos termos do art. 932 do CPC, que não foi provido. Assevera que a parte autora da ação trabalhista interpôs embargos, questionando a divergência da controvérsia no tocante à prescrição, os quais foram providos, reconhecendo-lhe a prescrição parcial e restabelecendo os termos do acórdão regional, determinando o retorno dos autos à 5ª Turma do TST, para prosseguir o exame do feito naquilo que entendesse de direito.
 
9. Registra que a 5ª Turma do TST, ao julgar o agravo de instrumento do ente público, no que atine ao tema “das diferenças salariais”, negou provimento ao apelo fazendário, deixando de reconhecer a transcendência.
 
10. Sustenta, em síntese, que a controvérsia posta nos autos se refere à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos não contemplados por lei específica, com fundamento no princípio da isonomia.
 
11. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, em trâmite no TST. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em consonância com o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
15. No caso sob exame, alega-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer o direito de reajuste remuneratório à parte beneficiária, com base nas Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, entendendo cabível a equiparação salarial entre servidores regidos por diplomas legais distintos, teria violado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor: 

“SV nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
 
16. Compulsando os autos, observa-se que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, ora reclamante, mantendo os termos da sentença que o condenou à implantação dos reajustes salariais previstos nas Leis Estaduais nº 11.467/2000 e nº 11.678/2001, em favor da beneficiária, em decisum assim ementado (e-doc. 5, p. 28):

“RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTES DAS LEIS ESTADUAIS 11.467/2000 E 11.678/2001. Considerando que por força da Lei Estadual nº 10.959/1997, a Caixa Econômica Estadual foi transformada em sociedade anônima de economia mista e seus servidores passaram a integrar Quadro Especial vinculado à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos (SARH), sujeitando-se, a partir daí, à política salarial comum a todos os servidores do Estado (Quadro Geral), e que os reajustes previstos pelas Leis Estaduais 11.467/00 e 11.678/01, que fazem alusão expressa ao Quadro Geral dos servidores do Estado, tiveram índices superiores àqueles concedidos aos servidores do Quadro Especial, faz jus a autora aos referidos reajustes. Recurso não provido.”

17. Pelo ato ora impugnado, a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do ente público, mantendo os termos do acórdão regional em que reconhecido o direito postulado pela beneficiária. Eis a ementa do julgado  (e-doc. 7; grifos e destaques acrescidos):
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. QUADRO ESPECIAL DECORRENTE DE EXTINÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL. REAJUSTE SALARIAL. ALCANCE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A Corte local, examinando as Leis Estaduais nº 11.467/2000 e 11.678/2001, concluiu que, “diante do comando explícito contido do § 2º da Lei Estadual 9.055/90, reafirmado no § 3º do artigo 7º da Lei Estadual 10.959/97, ditos reajustes deveriam ser aplicados à autora, na qualidade de ex-servidora da Caixa Econômica Estadual, integrante do Quadro Especial criado pela Lei Estadual nº 10.959/97”. Com efeito, o Tribunal Regional dirimiu a controvérsia com base na interpretação da legislação estadual, inexistindo no acórdão recorrido qualquer premissa jurídica de que os referidos diplomas estaduais, não obstante não abarcassem a autora, deveriam ser aplicados por isonomia e, respectivamente, em contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF. De fato, a moldura fática do acórdão regional, infensa de alteração em sede de recurso de revista (Súmula nº 126 do TST), é no sentido de que as diferenças legais decorreram de previsão legal. Não se infere que os reajustes teriam decorrido do princípio da isonomia, razão pela qual não se verifica a contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF ou à Orientação Jurisprudencial nº 297 da SBDI-1 do TST, tampouco violação dos dispositivos constitucionais indicados. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido.”

18. Na sequência, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul foram rejeitados pela 5ª Turma do TST, nos seguintes termos (destaques acrescidos):

“(...) O reclamado opõe embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Turma, sustentando que “a decisão regional, ao estender os reajustes com base na vinculação automática, contrariou frontalmente o disposto nos incisos X e XIII do art. 37 da Constituição Federal, no art. 61, § 1º, inciso II, alínea "a", no art. 63, inciso I, e no art. 169 da Constituição, bem como representa contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF e na Orientação Jurisprudencial nº 297 da SDI-1 do TST”. Afirma, ainda, que “a Reclamante demanda o cumprimento do artigo 2º Lei Estadual n.º 9.055/90, devidamente combinado com § 3º do artigo 7º, da Lei Estadual n.º 10.959/97, que estabeleceram uma política salarial aos servidores da CEE em percentual no mínimo igual aos concedidos aos servidores do Estado”, o que, segundo entende, “viola de forma patente o art. 37, X e XIII da Constituição Federal”. 
Ao exame. 
Os embargos de declaração destinam-se a sanar imperfeições intrínsecas porventura existentes no julgado, em casos de obscuridade, contradição ou omissão, sendo inservíveis, portanto, à reapreciação da matéria examinada (art. 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015). 
Constata-se, no caso, que nenhuma dessas hipóteses restou configurada. 
Com efeito, a decisão embargada abordou especificamente a questão trazida no recurso de revista da ora embargante, consignando, de forma explícita, que “o Tribunal Regional dirimiu a controvérsia com base na interpretação da legislação estadual, inexistindo no acórdão recorrido qualquer premissa jurídica de que os referidos diplomas estaduais, não obstante não abarcassem a autora, deveriam ser aplicados por isonomia e, respectivamente, em contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF”, bem como que “a moldura fática do acórdão regional, infensa de alteração em sede de recurso de revista (Súmula nº 126 do TST), é no sentido de que as diferenças legais decorreram de previsão legal. Não se infere que os reajustes teriam decorrido do princípio da isonomia, razão pela qual não se verifica a contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF ou à Orientação Jurisprudencial nº 297 da SBDI-1 do TST, tampouco violação dos dispositivos constitucionais indicados”.
Assim, extrai-se da própria argumentação contida nos embargos de declaração que a pretensão do embargante é discutir o mérito do seu recurso de revista, finalidade que não se coaduna com a via eleita, cujas hipóteses de cabimento estão restritas às já mencionadas. 
Depreende-se, portanto, que não há vícios a serem sanados, devendo ser destacado que a medida apresentada não serve à averiguação de correção ou não da decisão embargada, razão pela qual rejeito os embargos de declaração.”

19. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que o Órgão reclamado consentiu com o entendimento de que os reajustes salariais concedidos às categorias do Quadro Geral e da Carreira Específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual, por meio das Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, poderiam ser estendidos à parte ora beneficiária, pertencente à Carreira Operacional do Quadro Especial — cargo de Escriturário (previsto pela Lei estadual nº 10.959, de 1997), contemplado com aumento salarial específico pela Lei estadual nº 11.752, de 2002. 

20. Nesse cenário, entendo que o TST incorreu em desrespeito ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, pois, muito embora defenda que “o Tribunal Regional dirimiu a controvérsia com base na interpretação da legislação estadual, inexistindo no acórdão recorrido qualquer premissa jurídica de que os referidos diplomas estaduais, não obstante não abarcassem a autora, deveriam ser aplicados por isonomia”, não há dúvidas de que a Corte Regional reconheceu o direito da servidora aos reajustes pretendidos com amparo no princípio da isonomia, em nítida violação à ordem constitucional, cuja proteção - especialmente no âmbito das relações de trabalho, também incumbe àquela Corte Superior.

21. A corroborar essa linha de intelecção, colaciono trechos da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, confirmada pelo TRT da 4ª Região e, posteriormente, pelo TST (e-doc. 4, p. 118; destaques acrescidos):

“(...) 
É certo que, ao dispor sobre a criação do Quadro de Carreira da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual n.º 9.055/90 estabeleceu no Capítulo III do respectivo Anexo Único carreiras distintas, denominando-as "Carreira Auxiliar" e "Carreira Operacional". Além disso, vinculou o cargo "Auxiliar de Serviço" àquela Carreira e a essa os cargos "Escriturário" e "Escriturário Superior", gizando-lhes, ademais, as correspondentes classes. É certo, além disso, que a parte ora reclamante não ocupa cargo Auxiliar de Serviço, mas, sim, cargo Escriturário (ID. 2f4427d - Pág. 1 - fl. 64), o qual sequer é mencionado nos anteriormente transcritos dispositivos das Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001. 
Todavia, também é certo que os cargos, empregos e funções, assim como as respectivas remunerações e vantagens passaram a compor, a partir da vigência da Lei Estadual n.º 10.959/97, Quadro Especial vinculado à Secretaria da Administração e Recursos Humanos, devendo ser "extintos na medida que vagarem". 
Não existe previsão legal de extinção de aludidos cargos, empregos e funções pela via oblíqua de exacerbada redução de índices percentuais entre os valores remuneratórios relativos às classes e carreiras previstas em indigitado Quadro Especial. Isso não significa seja inviável à Política Salarial alterar em parâmetros razoáveis referidos índices percentuais. 
Contudo, no caso em tela, os reajustes previstos para a Carreira de Auxiliar do Quadro Especial instituído pela Lei Estadual n.º 10.959/97 alcançaram os patamares de 32,1% e 97,42%, respectivamente, nas Leis Estaduais 11.467/00 e 11.678/01. O cotejo do montante desses percentuais com o daqueles previstos para a parte autora na Lei Estadual n.º 11.752/02, que perfaz apenas 16%, acusa diferença inadmissível, porquanto demasiadamente ampla, a descaracterizar o Quadro Especial, encaminhando-o à extinção antecipada de direito assegurado, consubstanciado na existência, validade e eficácia das estruturas mesmas das carreiras e cargos nele previstas. Admitir o contrário tangenciaria à inobservância do artigo 7.º, inciso VI, da Constituição da República. Implicaria, ademais, afronta ao quanto disposto nos artigos 444 e 468, ambos da CLT.
Não se desconhece deva a administração pública obedecer o princípio da legalidade, consoante expresso no artigo 37, caput, da Constituição da República. Entretanto, tal princípio não exclui a interpretação sistemática. Tampouco a teleológica. Menos ainda a interpretação conforme a Constituição. ”

22. Reproduzo, ainda, o voto proferido pelo Des. Roger Ballejo Villarinho, na oportunidade de julgamento do recurso ordinário interposto no processo originário pelo Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 5, p. 37):

“Acompanho o voto condutor da Exma. Presidente e o posicionamento predominante nesta 1ª Turma, por política judiciária, ressalvando o entendimento no sentido de que a Lei Estadual nº 11.467/2000 e a Lei Estadual nº 11.678/2001 dispõem sobre o reajuste salarial de servidores públicos estaduais específicos, dentre os quais não se inclui o cargo ocupado pelo reclamante (escriturário - Quadro Especial), ao qual se aplica o reajuste posteriormente conferido através da Lei Estadual nº 11.752/2002, que tinha como destinatários os "integrantes do Quadro Especial, instituído pela Lei nº 10.959, de 27 de maio de 1997, com exceção da categoria funcional de Auxiliar de Serviços. ”

23. Com efeito nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado no acórdão reclamado afronta o firmado no citado enunciado desta Corte.

24. Em linha com o entendimento ora perfilhado, os seguintes precedentes desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração na reclamação. Concessão de reajustes salariais a servidor com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Violação à súmula vinculante 37. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do TRT da 4ª Região que assegurou ao beneficiário o direito aos reajustes salariais independentemente de o servidor integrar, ou não, a Carreira de Auxiliar, com amparo no princípio da isonomia. 
2. Reclamação julgada procedente para determinar que outra decisão seja proferida em observância à orientação contida na Súmula Vinculante 37. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do reajuste salarial previsto nas Leis estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001 ao beneficiário, com fundamento no princípio da isonomia, enseja violação à Súmula Vinculante 37. 
III. Razões de decidir 
4. Conforme disposto na Súmula Vinculante 37 do STF, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
5. O ato reclamado, ao reconhecer o direito à percepção de reajustes salariais previstos nas Leis estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001, direcionados a ocupantes do Quadro Geral e apenas aos ocupantes da carreira de Auxiliar do Quadro Especial, a despeito de a parte beneficiária ocupar a carreira Operacional, amparando-se no Princípio da Isonomia, incorreu em violação à Súmula Vinculante 37/STF. 
IV. Dispositivo 
6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 72.072-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 14/04/2025; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º, VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 
2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.” 
(Rcl nº 59.669-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 13/12/2023; grifos nossos).

25. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 64.147/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; Rcl nº 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/06/2023, p. 20/06/2023; Rcl nº 57.103/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; e Rcl nº 51.938/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022.

26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, proferido pelo TST no Ag-RRAg nº 20605-47.2018.5.04.0018, e determinar que outro seja proferido em estrita observância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator